Tribunal: TJDFT
Processo: 0011357-51.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011357-51.2013.8.07.0001 AGRAVANTES: DEA ALVES GONÇALVES, JHONNATAN QUINTO ARAGÃO AGRAVADOS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A. DESPACHO DEA ALVES GONÇALVES e JHONNATAN QUINTO ARAGÃO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam negativa de prestação jurisdicional. Afirmam que o caso em tela se amolda ao conteúdo do Tema 996 do STJ. Defendem a não incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003